Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705950-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANA PAOLA BRANDAO RAZEM ABRAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Ainda que tenha reproduzido parcialmente as alegações deduzidas em contestação, se o apelante rebateu os fundamentos da sentença, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem, não há irregularidade formal no seu recurso, ou inobservância do princípio da dialeticidade. 2. O depósito judicial constitui aceitação tácita da decisão, mormente quando realizado sem reserva, a teor do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC e de remansosa jurisprudência. No entanto, não se sabendo à qual obrigação imposta assentiu, não há como reconhecer a ausência de interesse recursal, sequer parcial, mormente por que houve alteração da sentença após o ato de pagamento espontâneo, com incremento substancial da sucumbência. 3. A aplicação intravenosa de antibióticos combinados em clínica particular deve ser coberta pelo plano de saúde, que prevê assistência de eventos e procedimentos que necessitem de instrumentador, bem assim de internações sob regime de hospital-dia. 4. Não há como prosperar a alegação de regularidade da recusa do reembolso, mesmo porque o plano de saúde contratado possui cobertura ambulatorial e hospitalar de abrangência nacional, com previsão de acesso à livre escolha de prestadores. 5. Para a limitação do reembolso, a utilização dos serviços fora da rede credenciada deve ser opção do consumidor, em prestígio ao art. 51, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Se não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral, pois ao consumidor deve ser viabilizado o direito inerente ao contrato de plano de saúde. 6. O contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando a impossibilidade de custeio ou reembolso integral dos valores prescritos oriundos de tratamento sem previsão de cobertura pelo rol da ANS. Aduz que o reembolso deve ser limitado aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 12 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009